Tribunal: TJBA
Processo: 8002742-04.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8002742-04.2023.8.05.0271, da Comarca de Valença

Apelante: Carlos Henrique do Nascimento Santos

Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Pataro de Queiroz

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, ‘CAPUT’, LEI Nº 11.343/200
6
. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE
NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS PRODUZIDAS, NOS TERMOS DO ART. 157 DO CPP, COM A CONSEQUÊNCIA ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI
DE DROGAS
, OU
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, COM A DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL
. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO EM FLAGRANTE DELITO TRAZENDO CONSIGO 8,2G (OITO GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS), DISTRIBUÍDAS POR 09 (NOVE) INVÓLUCROS PLÁSTICOS INCOLORES DE “MACONHA” E 7,8G (SETE GRAMAS E OITO DECIGRAMAS), DISTRIBUÍDAS EM 30 (TRINTA) TUBOS DE “EPPENDORF” DE “COCAÍNA, CONDICIONADAS PARA A VENDA.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO NÃO PROVIDO.

Comprovada nos autos, a
materialidade delitiva através
de laudo pericial definitivo
, conclusivo no sentido da presença do princípio ativo da “maconha”,
com
massa bru
t
a de

8,2 g
(
oito gramas e dois decigramas
), distribuídas por
09
(
nove
)
invólucros plásticos,
tendo-se demonstrado
a presença do princípio ativo,
também,
da “cocaína”
,
c
om
massa bruta total de 7,8 g (sete gramas e oito decigramas), distribuídas em 30 (trinta) tubos plásticos
.

Demonstrada, também, a autoria delitiva na pessoa do apelante, no sentido de que este, em
27
.06.2023, n
as proximidades da Feira Livre, na cidade de Valença, Bahia
, foi preso em flagrante delito, trazendo consigo a
s
mencionada
s
substância
s
ilícita
s
, destinada
s
à venda, conforme consta dos depoimentos prestados p
or um
Policia
l
Militar
,
ouvido apenas na fase policial,
e por mais outros 02 (dois) Policiais Militares,
estes ouvidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Restou isolada nos autos a negativa de autoria efetuada pelo réu, quando interrogado em Juízo, mantendo-se
, portanto,
su
a
condenação como incurso no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Não há necessidade de reparo quanto às penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com reconhecimento, sem incidência, da atenuante de menoridade relativa, na forma da súmula 231 do STJ. Mantida a redução, em 2/3 (dois terços), por força do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para as penalidades 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, tornadas definitivas.

Também de modo adequado, foi fixado o regime inicialmente aberto, e a substituição da pena prisional por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Dias-multa no mínimo legal. Mantida a liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002742-04.2023.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figura, como Apelante, Carlos Henrique do Nascimento, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)